Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734555-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: URACY GASPAR BOSQUE, MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE MELO BOSQUE DESPACHO Intimem-se os agravantes/embargados para que apresentem, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator